Tribunal: TJDFT
Processo: 0702621-83.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702621-83.2024.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BRENDO CRISTIANO SOUSA MENDES IMPETRADO: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SAO SEBASTIAO D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança interposto por BRENDO CRISTIANO SOUSA MENDES, apontando como unidade coatora o Juiz de Direito da Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião, bem como o BANCO AGIBANK S.A.. Em seus argumentos, o impetrante alega que a decisão combatida se cuida de ato judicial que não comporta nenhuma modalidade de irresignação, sendo possível, portanto, o manejo do Mandado de Segurança. Expõe que ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em face de AGIBBANK no Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião, processo sob o no 0706849-02.2024.8.07.0012, pleiteando a anulação de um contrato de empréstimo consignado e indenização por danos morais. Entretanto, prossegue o impetrante, o juízo se declarou, por meio de sentença, incompetente para julgar a causa e determinou que o processo fosse protocolado na justiça comum, sob o argumento de que a complexidade da causa exige prova pericial. Afirma que o processo foi então distribuído novamente para Vara Cível, mas o Juiz da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, também se declarou incompetente e determinou o retorno do processo ao Juizado Especial Cível, alegando que a causa é de competência do Juizado. Defende que o ato coator praticado pelos impetrados configura ilegalidade e abuso de poder, pois viola o direito líquido e certo do impetrante de ter a sua causa julgada por um juízo competente. Aduz que o Código de Processo Civil prevê que, em caso de conflito de competência, o tribunal competente deve decidir qual o juízo competente para processar e julgar a ação. No entanto, ainda segundo o impetrante, o conflito de competência não foi suscitado pelos juízos, mas sim pelo próprio impetrante, que se vê prejudicado pela inércia dos magistrados. Aponta que não há complexidade que justifique a declinação de competência para a Vara Cível, não havendo necessidade de produção de prova pericial complexa, como alegado pelo magistrado. Conclui que o direito de acesso à justiça do autor está sendo flagrantemente violado. Ao final, requer: a) a concessão da justiça gratuita e b) que se digne o Eminente Julgador, em conceder, in limine, a segurança, no sentido de determinar que o Impetrado reconsidere a decisão que extinguiu o processo de n. 0706849-02.2024.8.07.0012. Sem recolhimento de custas, diante do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Considerando os elementos dos autos, especialmente o fato de o impetrante ser aposentado pelo INSS, defiro-lhe os benefícios da justiça gratuita. De início, ressalto que o mandado de segurança não deve ser admitido. Consoante a Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. No caso dos autos, o impetrante opõe o presente mandado contra sentença proferida pelo Juiz do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião, a qual comporta recurso próprio, expressamente previsto na Lei 9.099/1995 e no Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Nesse contexto, o impetrante apresentou recurso inominado nos autos do processo 0706851-69.2024.8.07.0012, o qual ainda está pendente de julgamento. Desse modo, havendo previsão de recurso para desafiar a decisão objeto dos presentes autos, descabido se manifesta o uso do remédio mandamental. Assim, restando flagrante a impropriedade da via eleita para atacar o ato contra o qual se volta o impetrante e manifestamente incabível a segurança, indefiro a inicial e inadmito o processamento da ação mandamental. Intimem-se. Cientifique-se a autoridade que proferiu a decisão atacada. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito